Tribunal: STF
Processo: RE 678735
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo” (ARE nº 770.252/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/14).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.